Tribunal: TJES
Processo: 5001310-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001310-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5001310-25.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravado
: João Gilberti Sartório

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão de id. 1058869
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória
nos autos
da ação de
execução fiscal
ajuizada em desfavor de
Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda e João Gilberti Sartório, na qual o Magistrado
de origem

acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a
ilegitimidade passiva
de
João Gilberti Sartório.

Em suas razões (id. 1058862), o agravante alega que (a) a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, (b) a responsabilidade do sócio é solidária, (c) seu nome consta no título executivo (CDA), que possui presunção de certeza e liquidez, (d) compete ao sócio demonstrar que não incidiu nas hipóteses do art. 135 do CTN, (e) deve ser considerado o panorama fático para acarretar a responsabilidade solidária do apelado João Gilberti Sartório, (f) caso mantido o reconhecimento da ilegitimidade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e fixados por equidade.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões no id. 1167222.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 17/05/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Recurso Especial n. 1.104.900/ES, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que
“
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
”

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

A
jurisprudência desta Câmara,
contudo,

reconhece
que, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, é imprescindível que o sócio
cujo nome conste na CDA
tenha sido notificado para apresentar defesa no processo administrativo, nos seguintes termos:

“
Para que o nome do sócio conste regularmente de Certidão de Dívida Ativa (CDA), é imprescindível a sua notificação para participação no respectivo processo administrativo-tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130058936, Relato
r
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

“
A falta de notificação dos sócios no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigados na CDA, representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo. Razão pela qual irretocável a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio na presente execução.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007985, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

“
Para que se afigure presente tal presunção de certeza, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça prevê que os sócios devem ter participado do processo administrativo fiscal que deu origem à CDA objeto da execução fiscal, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190017952, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Isso porque
a
Súmula 430 do STJ também preceit
u
a que
“
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”
.

Ainda que a dívida refira-se a tributo cujo lançamento se dá por homologação (ICMS), é imprescindível
a notificação do sócio na esfera administrativa para exercer sua defesa individual, o que não ocorreu no caso em apreço, ferindo o princípio do devido legal administrativo.

F
rise-se que a cópia do processo administrativo foi juntada integralmente, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória e, consequentemente, de descabimento da exceção de pré-executividade.

O fato da empresa fazer parte de grupo econômico que deve considerável valor ao
Estado do Espírito Santo
não tem o condão de afastar as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório,
motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva de João Gilberti Sartório.

No que diz respeito
à verba sucumbencial,
o STJ fixou o Tema 1076 no sentido de que
“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Nesse viés, deve ser mantida a condenação fixada na sentença, que observou o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso e, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) em cada faixa percentual de escalonamento do § 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. NOME DO SÓCIO CONSTANTE NA CDA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
POR ESCALONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.104.900/ES, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que
“
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
”
(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

2. A jurisprudência desta Câmara
reconhece
que, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, é imprescindível que o sócio cujo nome conste na CDA tenha sido notificado para apresentar defesa no processo administrativo, eis que, segund
o a Súmula 430 do STJ,
“
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”
. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis nºs 024130058936 e 100200007985 e Agravo de I
nstrumento nº 100190017952.

3. Considerando
que a cópia do processo
administrativa
foi juntada integralmente,
não há
que se falar em necessidade de dilação probatória e, consequentemente, de descabimento da exceção de pré-executividade.

4. No que diz respeito
à verba sucumbencial,
o STJ fixou o Tema 1076 no sentido de que
“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

5. Recurs
o conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.